Tribunal: CARF
Processo: 10675.004817/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.004817/2004-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.923 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
AGRÍCOLA E MERCANTIL SANTA HELENA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA. EXIGÊNCIA FEITA EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA
DO
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 41.
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA,
ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004817/2004-18
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004817/2004-18

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Diamante” (NIRF 2.555.731-9), localizado no Município de Prata/MG.
Em sessão plenária de 18/06/2010, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2801-00.613 (fls. 208/220), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2000
VALOR DA. TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Quando o VTN declarado está subavaliado, se faz necessário que a interessada
apresente elemento hábil de prova, mormente, laudo técnico de avaliação emitido por-
profissional habilitado, que faça expressa referência ao preço de mercado em I o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador, o qual corrobore sua declaração. Não
sendo hábil o laudo apresentado, cabível a autuação que considerou o VTN, constante
do SIPT, considerando-se o município de localização do imóvel, a aptidão de uso do
solo e as extensões de áreas declaradas pela contribuinte.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
UTILIZAÇÃO
LIMITADA/RESERVA LEGAL. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA A ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE.
A partir do exercício de 2001, é indispensável que o contribuinte comprove que
informou ao Ibama ou a órgão conveniado, tempestivamente, mediante documento
hábil, a existência das áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva
legal que pretende excluir da base de cálculo do
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
As áreas de reserva legal, para fins de redução no cálculo do ITR, devem estar
averbadas no Registro de Imóveis competente até a data de ocorrência do fato gerador.
ÁREAS UTILIZADAS COM PASTAGENS.
Confirmada a glosa, por não existir prova de existência de rebanho para efeito de
apuração da área de pastagem.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto da Redatora designada. Vencidos os Conselheiros Julio
Cezar da Fonseca Furtado (Relator) e Eivanice Canário da Silva, que davam provimento
parcial ao recurso para restabelecer Área de Reserva Legal e Valor da Terra Nua (VTN)
declarados. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Amarylles Reinaldi e
Henriques Resende.
Cientificado do Acórdão em 22/03/2011/2018 (AR - fl. 225), o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2011, o Recurso Especial de fls. 226/236, com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
12/08/2015 (fls. 245/251), para que seja rediscutida a matéria necessidade de apresentação de
ADA para exclusão das áreas de reserva legal e preservação permanente.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004817/2004-18

À guisa de paradigma, foram apresentados os Acórdãos no 303-31.705 e no 301-
31.561, assim ementados:
Acórdão no 303-31.705
ITR11997. PROTOCOLO DO ADA. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL.
A inusitada pretensão das IN SRF 47/97 e 67/97 de erigir o protocolo de requerimento
de ADA perante o IBAMA, como comprovação da existência de área de uso limitado, é
execrável, primeiro porque nada comprova, segundo porque do requerimento constam
tão-somente as informações prestadas pelo interessado, que não tem maior relevância do
que a declaração prestada à SRF via DITR .
A glosa das áreas de preservação permanente e de reserva legal pela fiscalização não se
deu porque duvidasse da sua efetiva existência na data do fato gerador do ITR/97 ou
mesmo antes dessa data, mas simplesmente porque o requerimento do ADA ao IBAMA
se deu após o prazo especificado pela SRF, bem como a área de reserva legal não se
encontrava averbada no Cartório de Registro de Imóveis na data da ocorrência do fato
gerador do tributo. Não há sustentação legal para exigir nem uma coisa nem outra como
condição ao reconhecimento dessas áreas isentas de tributação pelo ITR. Não se admite
sustentação legal no Código Florestal para exigir averbação das áreas como condição ao
seu reconhecimento como isentas de tributação pelo ITR. Esse tipo de infração ao
Código Florestal pode e deve acarretar sanção punitiva, mas que não atinge em nada o
direito de isenção do ITR quanto a essas áreas se elas forem de fato de preservação
permanente, de reserva legal ou de servidão federal, conforme definição na Lei 4.771/65
(Código Florestal). O reconhecimento de isenção quanto ao ITR independe de
averbação da área de reserva legal no Registro de Imóveis. No caso concreto foi
demonstrada a existência da área de reserva legal e da área de preservação permanente
por meio de Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta, Termo de
Compromisso perante o IBAMA em 1996 e outras provas documentais, inclusive a
obtenção de ADA em 1998 e a averbação à margem da matricula do imóvel procedida
em 2002.

Acórdão no 301-31.561
ÁREA DE RESERVA LEGAL - Não há sustentação legal para exigir averbação das
áreas de reserva legal como condição ao reconhecimento dessas áreas isentas de
tributação pelo ITR. O reconhecimento de isenção quanto ao ITR. independe de
averbação da área de reserva legal no Registro de Imóveis, se ficar comprovada a
existência da área de reserva legal por meio de laudo técnico e outras provas
documentais, inclusive a averbação à margem da matrícula do imóvel procedida após a
ocorrência do fato gerador.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Não há sustentação legal para exigir o ADA como condição ao reconhecimento dessas
áreas isentas de tributação pelo ITR. O reconhecimento de isenção quanto ao ITR
independe da apresentação intempestiva do ADA, se ficar comprovada a existência da
área de preservação permanente por meio de laudo técnico e outras provas documentais,
à época da ocorrência do fato gerador.

Em seu apelo, o contribuinte, relativamente à matéria com seguimento admitido,
apresenta as seguintes alegações:
- a decisão está em confronto com súmula vinculante 41 do CARF;
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004817/2004-18

- próprio voto vencedor é contraditório e se equivoca, pois afirma ser
indispensável ó ADA a partir do exercício de 2001, sendo que o caso concreto é relativo ao ano
de 2000;
- deve-se excluir da tributação do ITR as áreas de preservação permanente e
utilização limitada (Reserva legal), pois elas estão averbadas em registro de imóveis, constam
laudos, além de não ser obrigatório o ADA para o exercício de 2000.

Ao final, o contribuinte requer seja conhecido e provido o recurso, reformando-se
a decisão recorrida.
Cientificada em 10/05/2016 (Despacho de Encaminhamento à fl. 265), a Fazenda
Nacional, em 13/05/2016 (Despacho de Encaminhamento à fl. 277), apresentou Contrarrazões
(fls. 266/276), com as seguintes alegações:
- a exigência de apresentação do ADA se aplica ao ITR, a partir do exercício de
1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no 043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no
67/1997);
- o artigo 17 da IN/SRF no 73/2000 (aplicada ao ITR/2000), apenas ratificou tal
obrigação, não dispondo de modo diferente ao tratar dessa matéria;
- ao estabelecer a necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
administração tributária, por meio de ato normativo, fixou condição para a não incidência
tributária sobre as áreas ambientais, elencadas e definidas no Código Florestal e legislação do
ITR;
- com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do imóvel, além de
contribuir para maior obediência às normas ambientais em vigor;
- não há como dissociar essa exigência do seu aspecto temporal, pois o prazo de
seis meses para protocolização do requerimento do ADA, junto ao IBAMA/órgão conveniado,
foi estipulado através do ato normativo que criou a obrigação;
- além disso, não seria coerente nem prudente que o requerimento do ADA junto
ao IBAMA pudesse ser feito a qualquer tempo, de acordo com a conveniência do contribuinte,
sem que houvesse qualquer conseqüência para o atraso no adimplemento da obrigação;
- tratando-se de isenção ou exclusão da tributação, conforme determina o art. 111
do CTN, cabe ser observado o rigor da interpretação literal da lei;
- para o exercício de 2000 e considerado, especificamente, o art. 10, § 4o, inciso II,
da IN SRF no 043/97, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/97, bem como o art. 17 da
IN no 73/2000, o prazo para a protocolização, junto ao IBAMA/órgão conveniado, do
requerimento solicitando o competente Ato Declaratório Ambiental expirou em 31 de março de
2001, ou seja, seis meses após o termo final para a entrega da DITR/2000 (29 de setembro de
2000);
- no presente caso, não foi apresentado, pela impugnante, o requerimento do
competente Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA/órgão conveniado;
- apesar de a requerente destacar que essas áreas de interesse ambiental realmente
existem no imóvel, mediante apresentação de planta topográfica de fls. 21, tal fato é irrelevante
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.923 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.004817/2004-18

para a decisão da lide a seu favor, pois o que se busca nos autos é a prova documental do
reconhecimento das referidas áreas mediante ato do IBAMA/órgão conveniado ou, no mínimo,
da protocolização tempestiva do requerimento do ADA, além da averbação da área de reserva
legal à época da ocorrência do seu fato gerador (01/01/2000), para o caso das áreas de utilização
limitada/reserva legal.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2000, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Diamante”, localizado no Município
de Prata/MG.
O Recurso Especial visa rediscutir a necessidade de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental – ADA para exclusão das áreas de proteção ambiental da tributação do
ITR/2000.
No caso vertente, impõe-se a observância da Súmula CARF 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000.
Destaque-se que a sobredita Súmula é de aplicação vinculante, nos termos da
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Assim, o recurso deve ser provido, afastando-se a glosa das áreas de reserva legal
e preservação permanente, motivada pela ausência de apresentação do ADA.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital